Tribunal: STF
Processo: ACO 3539
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União, objetivando:



    “a) LIMINARMENTE, a concessão de Tutela Provisória de Urgência liminarmente e inaudita altera parte, para que se determine à União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria da Receita Federal, o cumprimento da decisão para:



    a.1) retirar as inscrições do Estado de Alagoas contidas nos cadastros restritivos (CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI) ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem semelhante finalidade, relativamente às supostas pendências de outros Poderes/órgãos autônomos, bem como para



    a.2) que a União dê cumprimento à decisão para fornecer a requerida CERTIDÃO NEGATIVA ou CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, eis que presentes os requisitos necessários e autorizadores da liminar;



    (…)



    c) NO MÉRITO, seja julgada procedente a ação originária, confirmando-se a medida liminar, em ordem a determinar à União Federal:



    c.1) que se abstenha, em definitivo, de inscrever e manter inscrito o Estado de Alagoas no CADIN/CAUC/SIAFI/SICONFI ou em quaisquer outros cadastros, listagens ou sistemas que lhes fizerem às vezes ou tiverem finalidade semelhante, em razão de pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos,



    c.2) bem como para que as referidas pendências de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos não sejam óbice à emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União”. (eDOC 1, p. 22)



    Inicialmente, determinei a intimação da União para que apresentasse informações preliminares acerca das alegações do Estado do Alagoas. (eDOC 10)



    Nas informações (eDOC 13), a União alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual do requerente, pois, no caso em exame, ainda que se afaste as inscrições do ente autoral pelos débitos associados a órgãos autônomos (Tribunal de Justiça e Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado), ainda remanesceriam inscrições vinculadas ao próprio Poder Executivo Estadual, de modo que o provimento pleiteado não seria adequado para o atingir o fim almejado, conforme os documentos que juntou aos autos.



    Em relação aos débitos decorrentes de atos da própria Administração Direta, defendeu que a impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias seria decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 25, § 1º, IV), além de que o Estado de Alagoas não seria titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais. 



    Intimado a se manifestar sobre a preliminar apontada pela União (eDOC 20), o Estado de Alagoas asseverou que:



    “Em conformidade com as informações prestadas e o relatório de pesquisa fiscal atualizado em anexo, constata-se que não aparece nada de pendência da Vice-Governadoria, causando espécie o argumento lançado pela União em sua manifestação. 



    (...)



    Aliás, existe no relatório uma pendência de parcelamento 602028433-1 no âmbito da Receita Federal, competência de julho/2021. Ocorre que essa parcela foi paga e reconhecida pela Receita Federal e, por um problema interno da União, o sistema não deu baixa – o que foge completamente do controle do Estado e que é unicamente da responsabilidade da União. Aliás, o referido valor é compensado direto do FPE de Alagoas – exatamente em conformidade com o documento anexo. 



    Portanto, contrariamente ao que foi dito pela União, o Estado de Alagoas não possui pendências perante a Fazenda Nacional decorrente de atos da administração pública direta. 



    (…) 



    Ressalte-se, mais uma vez, que as pendências apontadas não dizem respeito ao Governo de Alagoas, mas justamente a órgãos independentes e autônomos do Estado, sobre os quais o Poder Executivo não tem qualquer ingerência”. (eDOC 22)



    Instada a se manifestar acerca dos 2 (dois) apontamentos na petição do eDOC 13 (parcelamento 602028433-1 e a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5), para especificar, nesta última, a origem do referido débito, a União aduziu que:



    “(…) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio do Despacho SEI nº 20769770 - Processo nº 00745.015249/2021-49 (doc. anexo), confirmou que a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5 continua ativa e plenamente exigível, impedindo a expedição da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos do Estado de Alagoas. 



    Dos documentos que instruem Despacho SEI nº 20769770 - Processo nº 00745.015249/2021-49 é possível concluir que a dívida ativa CDA 18153192-5 corresponde a um débito previdenciário, correspondente ao período de 04/2019 a 13/2020, cuja forma de constituição decorreu de uma declaração do Estado de Alagoas (Poder Executivo) por meio de uma GFIP”. (eDOC 30)



    Considerando a inscrição da dívida ativa na CDA 18153192-5, o Estado de Alagoas foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pela União (eDOC 34).



    Em sua manifestação (eDOC 38), o Estado-requerente reafirmou que, de acordo com os arquivos anexados junto à petição de manifestação, a referida CDA não corresponde à Administração Direta do Estado de Alagoas (Poder Executivo), mas a órgãos autônomos do ente federado. 



    Ao final, reiterou o pedido de antecipação de tutela visando à sua retirada dos cadastros restritivos da União, bem ainda que fosse determinado à ré o fornecimento de uma certidão negativa ou, ao menos, uma certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos dos arts. 300 e 536 do Código de Processo Civil.



    A tutela provisória de urgência foi deferida em decisão constante do eDOC 49, para:



    “(...) que sejam afastados os óbices correlacionados ao parcelamento 602028433-1 e à inscrição da dívida ativa (CDA 18153192- 5), envolvendo o Estado de Alagoas, inclusive nos cadastros restritivos federais, superando-se tais empecilhos existentes na inscrição do autor no Cauc/Cadin/Siafi/Siconfi, entre outros, mais notadamente aqueles relativos a outros órgãos autônomos estatais (Tribunal de Contas e Ministério Público), de forma que a restrição aos referidos órgãos não configure embaraço à regularidade cadastral do Estado de Alagoas em cadastros administrados pela União e seus Órgãos desconcentrados, especialmente (sem exclusividade) para fins de utilização no processo administrativo de requerimento de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa”. (eDOC 49, p. 14, grifo nosso) 



    Citada, a União interpôs agravo interno contra essa decisão (eDOC 59) e ofereceu contestação (eDOC 61), aduzindo, como preliminares: i) a inépcia da petição inicial, diante da ausência de indicação concreta dos fatos ensejadores das inscrições e da indeterminação dos pedidos formulados pelo autor; e ii) a ausência do interesse de agir. 



    Reiterou que, ainda que afastadas as inscrições do ente autoral por débitos associados a órgãos e Poderes autônomos, remanesceriam inscrições vinculadas à Vice-Governadoria alagoana. No mérito, também ratificou os fundamentos alegados na manifestação inicial.



    O Estado de Alagoas ofereceu contrarrazões ao agravo interno no eDOC 66.



     A União requereu, posteriormente, a juntada do Ofício SEI n. 85017/2022/ME, de 23.3.2022, oriundo da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região e de seus anexos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. (eDOCs 68 a 73)



    Na réplica, o Estado autor ratificou os termos da petição inicial, informou não ter provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da lide. (eDOC 77)



    A União peticionou nos autos, requerendo a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente de objeto da ação, tendo em vista a conclusão da PGFN de que o Estado de Alagoas não possui óbices à liberação da certidão de regularidade fiscal no âmbito daquela Procuradoria. (eDOC 84) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “intimação do autor para que se manifeste sobre a alegada perda superveniente de interesse processual”. (eDOC 87)



    Intimado (eDOC 90), o Estado de Alagoas aquiesceu em relação à perda de objeto da demanda e requereu a condenação da União ao pagamento dos honorários de sucumbência na forma do artigo 85, §3º do CPC, pois teria sido a parte ré que deu causa à propositura da presente ação cível originária. (eDOC 93)



    É o relatório. Decido.



1) Perda Superveniente do objeto



    Conforme relatado, a origem da demanda seria a indevida inscrição do Estado de Alagoas nos cadastros restritivos federais, em razão de débitos de outros Poderes/órgãos estaduais autônomos, o que estaria em confronto com a jurisprudência pacificada desta Corte. 



    A União alegou em sua defesa inicial, entre outros argumentos, que não haveria interesse processual por parte do requerente, haja vista que, ainda que se afastassem as inscrições do ente autoral pelos débitos associados a órgãos autônomos, ainda remanesceriam as inscrições vinculadas ao próprio Poder Executivo Estadual.



    Em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, no intuito de evitar qualquer decisão surpresa, o Estado de Alagoas foi intimado para esclarecer essa preliminar invocada pela União.



    Após ser intimado, o autor juntou documentos, os quais efetivamente demonstravam que a parcela referente ao mês de julho de 2021 foi devidamente quitada, conforme demonstrativo do Sistema de Informações do Banco do Brasil no eDOC 24. 



    Além disso, conferindo os CNPJ’s informados, a que se referem a CDA 18153192-5, eles realmente estavam relacionados ao Tribunal de Contas (e não Tribunal de Justiça, conforme consta na petição da União do eDOC 13) e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, razão pela qual foi deferida a tutela provisória de urgência para que “a restrição aos referidos órgãos não configure embaraço à regularidade cadastral do Estado de Alagoas em cadastros administrados pela União e seus Órgãos desconcentrados, especialmente (sem exclusividade) para fins de utilização no processo administrativo de requerimento de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa”. (eDOC 49)



    Nada obstante todos esses fatos, a União insistiu que a CDA 1815319-25 seria de responsabilidade do Estado de Alagoas, anexando aos autos o Ofício SEI 85017/2022 ME da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 5ª Região (eDOCs 68 a 73), ao argumento de que haveria um fato novo nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Nestes termos, o referido ofício indicava que:



    “c) considerando que o Min. Gilmar Mendes, na decisão acima citada, entendeu que a inscrição da dívida ativa na CDA nº 18153192-5 estaria relacionada ao CNPJ do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e ao CNPJ da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas, a qual órgão e/ou Poder está, de fato, relacionada a referida inscrição? A partir das informações de apoio para emissão de certidão (Documento n. 23337507), e do extrato obtido junto ao sistema Dívida (Documento 23337608) constata-se que a inscrição previdenciária nº 18153192-5 encontra-se sob a responsabilidade do Estado de Alagoas, CNPJ 12.200.176/0001-76”. (eDOC 69, grifo nosso)



    Analisando esses dados em confronto com o documento presente no eDOC 40 (também do Ministério da Economia, juntado pelo Estado de Alagoas), percebe-se, neste último, a origem e a correlação das dívidas na referida certidão.



    No documento do eDOC 40, constam os seguintes trechos grifados: 



    1) estabelecimento 12.395.125/0001-47 (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas), competência 13/2020, com divergência de principal de R$ 4.346,53; juros de R$ 114,31 e multa de R$ 869,30; 



    2) estabelecimento 12.472.734/0001-52 (Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas): (a) competência 04/2019, com divergência de principal de R$ 79.331,25; juros de R$ 383,04 e multa de R$ 15.866.25; e (b) competência 05/2019, com divergência de principal de R$ 383,04; juros de R$ 31,06 e multa de R$ 76,60.



    Segregadas apenas as dívidas principais, tem-se o seguinte cenário: 1) estabelecimento 12.395.125/0001-47 (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas), com divergência de principal R$ 4.346,53; e 2) estabelecimento 12.472.734/0001-52 (Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas): (a) competência 04/2019, com divergência de principal de R$ 79.331,25; e (b) competência 05/2019, com divergência de principal de R$ 383,04. 



    Sendo assim, somadas apenas as rubricas de divergência, chegamos ao seguinte valor: R$ 4.346,53 + R$ 79.331,25 + R$ 383,04, totalizando a quantia somente de principal de R$ 84.060,82 (oitenta e quatro mil, sessenta reais e oitenta e dois centavos).



    Compulsando o valor constante como principal da CDA 18.153.192-5 – repita-se, apresentado posteriormente pela União (eDOC 69, p. 2 e eDOC 72) –, percebe-se a quantia como sendo de R$ 84.060,82, a qual coincide exatamente com aquele importe de responsabilidade dos estabelecimentos com CNPJs 12.395.125/0001-47 (Tribunal de Contas do Estado de Alagoas) e 12.472.734/0001-52 (Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas) do eDOC 40, ruindo por completo todo o argumento da requerida.



    A partir de uma mera análise documental, constata-se que a dívida inscrita 18.153.192-5 tem origem em atos praticados por pessoas jurídicas que ostentam autonomias orçamentária, financeira e administrativa, a exemplo do Ministério Público do Estado de Alagoas e do Tribunal de Contas daquela mesma unidade federativa, pouco importando que seus sistemas e/ou normas internos acabem atribuindo a dívida ao CNPJ do órgão central do Estado de Alagoas, em afronta ao postulado da intranscendência das medidas restritivas, sobejamente reiterado por esta Corte em inúmeros precedentes.



    Desse modo, o fato é que, conforme já tinha sido reiteradamente dito, no caso dos autos, em relação aos dois apontamentos feitos pela União na manifestação exarada no eDOC 13: i) o parcelamento 602028433-1 está adimplente; e ii) a inscrição da dívida ativa CDA 18153192-5 não se relacionava com o Poder Executivo, conforme reconhecido pela própria União, após: (a) uma reanálise da situação; (b) várias petições apresentadas por ambas as partes; e (c) sete meses de tramitação deste processo, concluindo, ao final, que “neste momento, ‘o Estado de Alagoas não possui óbices à liberação da de certidão de regularidade fiscal no âmbito da PGFN’.” (eDOC 84)



    Ou seja, não há inscrições nos cadastros restritivos federais ou óbices ao alcance de certidões vinculados ao pedido e à causa de pedir exposto na exordial pelo Estado autor.



    Assim, havendo concordância entre ambas as partes, resta evidenciada a ausência de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, razão pela qual julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda. 



2) Honorários Advocatícios



    Quanto aos honorários advocatícios, incide a previsão contida no § 10 do art. 85 do CPC, in litteris:



    “Art. 85. omissis.



    (...)



    § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 



    Vê-se, pois, que, ainda que não subsistam os motivos que levaram ao ajuizamento da ação, ocasionando a perda do objeto, é cabível a condenação em honorários, em razão do princípio da causalidade.



    Tal postulado prevê a condenação em honorários com base em quem deu causa à propositura da demanda. Assim, ante a perda superveniente do objeto, a parte que possuiria a maior propensão a lograr-se vencido deve arcar com os ônus sucumbenciais, no caso, a ré.



    Nesse sentido, confiram-se as ementas:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PRÉVIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA UNIÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. É desarrazoada a anotação do Poder Executivo e órgãos da administração direta a ele vinculados nos cadastros de restrição ao crédito em razão do suposto descumprimento de convênios sem que se obedeça ao devido processo legal em suas dimensões material e substancial. 2. Em relação ao recurso interposto pela União, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido dos embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator como agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. 3. In casu, o autor teve reconhecida sua inscrição indevida nos cadastros federais restritivos de crédito, isto é, não deu causa à propositura da presente demanda. Na fixação dos honorários advocatícios, o princípio da sucumbência deve ser examinado em conjunto com o principio da causalidade. 4. No que concerne ao quantum da verba honorária, o elevado valor da causa e o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, impõem a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), razão pela qual se mantém a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO-AgR-segundo 1.908, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.8.2015, grifo nosso)



    “AÇÃO ORDINÁRIA PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E A UNIÃO FEDERAL (CONVÊNIO Nº 102/2009 SENASP/MJ). DECISÃO QUE EXTINGUIU A PRESENTE AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE CONDENAR O ENTE FEDERAL EM VERBA HONORÁRIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICABILIDADE PRECEDENTES DOUTRINA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Ilegítima a condenação do Estado do Rio Grande do Norte e a imposição, a ele, dos ônus financeiros justificados pelo estado de sucumbência que deve ser suportado, em face do princípio da causalidade, por aquele que, em razão de sua injustificada resistência à pretensão de direito material deduzida pela parte contrária, tornou necessária a instauração da demanda judicial. Precedentes. Doutrina”. (ACO-AgR 2.018 , Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.12.2014, grifo nosso)



    Desse modo, aquele que resistiu injustificadamente à pretensão do direito material deduzido pela parte contrária, levando ao ajuizamento da demanda, deve arcar com os ônus sucumbenciais.



    A norma do § 10 do art. 85 do CPC reflete, portanto, o princípio da causalidade, no qual os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que ensejou a instauração da demanda, neste caso, a União, conforme explicado no item anterior.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não havendo qualquer fundamentação do autor em relação ao objeto e/ou motivo que corresponderia à referida quantia.



    Ademais, o provimento judicial concedido na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência limitou-se a afastar a restrição decorrente da inscrição do Estado de Alagoas em cadastros de inadimplentes federais, cujos atos e dívidas subjacentes digam respeito a Poderes ou Órgãos autônomos, a exemplo do Ministério Público ou do Tribunal de Contas Estadual.



    Desse modo, o valor da causa encontra-se em desarmonia com a disciplina legal dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil, de modo que não reflete o conteúdo econômico do litígio. Veja-se:



    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.



    Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:



    (...)



    § 3º. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. (grifo nosso)



    Afinal, com o ajuizamento desta ação, o ente autoral não discute os valores eventualmente bloqueados para os investimentos em políticas públicas, mas, antes, pretende tão somente afastar a causa obstativa de seu acesso a esses recursos: sua inscrição em cadastros restritivos federais e a obtenção de certidão negativa de débitos.



    Assim, trata-se de montante indeterminado ou inestimável, porquanto tanto o pedido, quanto o comando da decisão que deferiu a tutela de urgência, referiu-se apenas à retirada do nome do Estado-autor nos cadastros restritivos federais, razão pela qual o critério a ser adotado será por apreciação equitativa.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (quase dez meses), o baixo grau de complexidade do tema que possui, inclusive, precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE-RG 770.149, tema 743), a insistência da parte ré em uma demanda na qual o autor demonstrou desde o início não haver dívidas pendentes da administração direta, a dificuldade operacional de a União conseguir interpretar as informações dos seus sistemas internos e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente e adequada aos comandos dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.



    Portanto, a União deverá arcar com os honorários advocatícios devidos aos procuradores do Estado de Alagoas.



3) Conclusão



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c o art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda.



    Nos termos do art. 85, §10, do CPC, condeno a União ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao(s) procurador(es) do Estado de Alagoas, a título de honorários advocatícios. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente